Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Maicon Vinícius Ribeiro Brito, contra ato do MM Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
O impetrante alega: a) ilegalidade da prisão preventiva em clara ofensa à integridade física do paciente, porque, já algemado, ele teria sido torturado e espancado (art. 5, inc. LXV, da CF e art. 310, incisos I e III, do CPP); b) ausência de fundamentação idônea da prisão cautelar e falta dos requisitos do art. 312, do CPP; c) ofensa ao princípio da presunção de inocência; d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e, e) que o decreto preventivo não observou a Recomendação no. 62 do CNJ.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que a segregação imposta seja relaxada ou revogada com a substituição por providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 83764977).
Anexou documentos (Id. 83764978).
Extrai-se dos autos a suposta vítima (Emily Schimidt de Alencar) ouviu seu pai (Vidal Gomes Alencar) gritando em sua casa e, ao verificar do que se tratava, avistou o paciente correndo atrás do seu pai no quintal da residência Diante disso, ela foi para o seu quarto e ligou para a Polícia Militar solicitando auxílio policial. Todavia, Emily continuou ouvindo mais gritos, dessa vez, de seu pai e sua irmã (Enya Schimidt de Alencar) e, ao de dirigir novamente para o quintal da casa, presenciou seu pai sendo agredido pelo paciente com chutes e pontapés em seu rosto e costas (sendo que seu pai já se encontrava no chão) e sua irmã, na tentativa de cessar as agressões, tentou tirar o paciente que estava em cima de seu pai, porém, ela também foi agredida com chutes e pontapés em seu rosto.
Ao chegarem no local, os Policiais Militares, responsáveis pelo flagrante, narraram acerca da agressividade e descontrole do paciente que, ao visualizar a guarnição policial tentou fugir, contudo, foi alcançado. Relataram ainda que, durante a abordagem o paciente apresentou grande resistência, inclusive, agredindo os policiais sendo necessário uso de força policial para imobilizar o paciente. Em posse do paciente foi apreendido celular da marca Samsung A31 na cor branca, pertencente a vítima (Emily) (Id. 83764978 -pg. 79).
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes de Roubo (art. 157, do CP); Dano Qualificado (art. 163, § único, inc. III, do CP); Desacato (art. 331, do CP) e Resistência (art. 329, do CP).
I) Ilegalidade da prisão – ofensa à integridade física do paciente.
O impetrante alega que a prisão seria ilegal, em virtude da violência física sofrida pelo paciente no momento da prisão (tortura e espancamento), cometida pelos policiais, invocando o art. 5o, inc. LXV da CF que assim dispõe: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, também, o art. 310, incisos I e III, do CPP, in verbis: “I - relaxar a prisão ilegal; (...), III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Contudo, mão há como ser analisada a alegação de que os policiais teriam espancado e torturado o paciente porque, o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal.
Ademais, como noticiado nos autos, em tese, foi necessário uso de força policial para conter o paciente o qual “(...) apresentava resistência fora do normal, agredindo a guarnição com socos e chutes (...)” (Id. 83764978-pg. 77).
In casu, entretanto, o impetrante embora alegar a tortura sofrida pelo paciente, não é capaz de comprová-la de plano. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório.
II) Da fundamentação e requisitos da prisão preventiva
O impetrante argumenta que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação, pois estaria eivada de argumentos genéricos e alega o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP).
Todavia, a princípio, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, pois, de acordo com a decisão aqui atacada (Id. 83764978-pg. 11) e, em consulta ao Sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado -, PEP no. 0000087 -10.2013.811.0004, vejo que o paciente ostenta cinco condenações definitivas.
Além disso, ressaltou-se, os indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, pois o delito, em tese, “(...)foi cometido com exacerbada agressividade e resultou em graves lesões nas vítimas(...)”, e inclusive, em decorrência das agressões, uma das vítimas, Sr. Vidal, se encontra internado em unidade de tratamento semi-intensivo, em estado grave, pois sofreu um afundamento do crânio, fratura facial e um AVC o que, associado aos demais fundamentos do decreto cautelar, enseja a conclusão de que o paciente representa risco de abalo à ordem pública.
Com efeito, a priori, entendo que a reincidência do paciente revela o risco de reiteração delitiva, capaz de amparar o decreto de segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Ora, tal cenário, por revelar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso e o risco de reiteração delituosa, faz da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III - Ofensa ao princípio da presunção de inocência
Prosseguindo, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao Princípio da Não-Culpabilidade/Presunção de Inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
IV) Medidas cautelares diversas da prisão
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública e inibir a recalcitrância criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas alternativas ao cárcere.
V – Recomendação no. 62 do CNJ.
O impetrante alega que, o magistrado, não atendeu à Recomendação no 62 do CNJ a qual estabelece que, as novas decretações de prisão devem ser decretadas de maneira excepcionalíssima.
Acerca do tema, quanto à alegada necessidade de observância da Resolução no. 62/2020 – CNJ, a fim de evitar o risco de contágio por COVID-19, é certo que o indigitado ato normativo tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Portanto, evidentemente, que ela não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator